Tribunal: STF
Processo: Rp 1135
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-07-01
Data de publicação: 1982-07-01

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ARTIGO
170, PAR-1. DO R.I.S.T.F.).
CABE QUANDO A VIGENCIA IMEDIATA DO TEXTO CONTRA O QUAL SE
REPRESENTOU PODERA OCASIONAR DANO IRREPARAVEL AO ERARIO OU CRIAR
SITUAÇÃO DE DIFICIL DESFAZIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.